Tribunal: TJMT
Processo: 1014899-71.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014899-71.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (APELANTE), PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.413.651-04 (APELANTE), CORINA FERREIRA LIMA - CPF: 483.715.211-20 (VÍTIMA), JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 676.485.259-68 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DUDA DA SILVA - CPF: 052.548.901-00 (VÍTIMA), RAISSA GABRIELA ONOFRE ALDAIA - CPF: 052.711.681-58 (VÍTIMA), OSVALDO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 048.234.861-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA DE PAULA VIEIRA FREITAS - CPF: 045.527.731-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – RÉU BENEFICIADO PELA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DURANTE A AÇÃO DELITIVA, RECONHECIDO POR DUAS VÍTIMAS E DELATADO PELO CORRÉU – RECONHECIMENTO DE PESSOA CONFIRMADO EM JUÍZO E COERENTE COM A PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO CRIME – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRECEDENTE STJ – CONCURSO MATERIAL MANTIDO – DECOTE DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 1º DO ART. 158, DO CP –
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – ROUBO E EXTORSÃO QUE SE DESENVOLVERAM COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES –
VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – PENA-BASE READEQUADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O reconhecimento formalizado pelas vítimas, aliado às imagens das câmeras de segurança interna, à delação do corréu e ao fato de ter sido realizada transferência bancária para a conta do acusado durante a ação delitiva, não deixam dúvidas da autoria delitiva, mostrando-se inviável a absolvição por falta de provas.

O princípio da consunção é inaplicável aos delitos de roubo e extorsão perpetrados no mesmo contexto fático, pois aquele não é meio para consumação deste, tampouco o inverso, configurando condutas autônomas e independentes.

Descabe cogitar o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão se, durante a prática daquele, os agentes exigem que a vítima realize transações bancárias por meio de aplicativos de celular, demonstrando desígnios autônomos entre as condutas.

Não há falar em
bis in idem
na incidência concomitante das majorantes do roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I) e da extorsão (CP, art. 158, § 1º), porque se trata de delitos são autônomos.

A valoração desfavorável das consequências do delito exige a demonstração de que o crime tenha produzido resultado que extrapola a normalidade do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Patrick Ricardo Oliveira de Souza
e
Paulo Ricardo Eckert
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal n.

1014899-71.2023.8.11.0042, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso, II, e § 2º-A, inciso I), por sete vezes, em concurso formal (CP, art. 70) e extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), em concurso material (CP, art. 69).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública estadual postula a
absolvição do acusado Patrick em relação ao delito de extorsão, argumentando que não há provas de que ele participou ou aderiu à conduta do comparsa, sendo aplicável o disposto no art. 29, § 2º, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a incidência do princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão ou, sucessivamente, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes. Mantidas as condenações, postula a exclusão da majorante da extorsão, por configurar
bis in idem
. Por fim, requer o afastamento da valoração desfavorável das consequências do crime com a redução das penas basilares fixadas na sentença (Id. 211230231).

A defesa do acusado Paulo, por sua vez, requer a absolvição por falta de provas da autoria, haja vista a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, sem a observância das regras previstas no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção entre os crimes ou o reconhecimento do concurso formal, o decote da causa especial de aumento de pena da extorsão e a exclusão da valoração negativa das consequências dos delitos (Id. 214332173).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, sustando a inviabilidade do acolhimento dos pedidos absolutórios. Igualmente, afirmou que é inaplicável o princípio da consunção ou o concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão, ressaltando que não há
bis in idem
no reconhecimento da majorante impugnada. Ademais, defendeu o acerto da dosimetria da pena, motivo pelo qual se manifestou pelo não provimento dos apelos interpostos (Id. 211230233 e Id. 214827694).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 215135194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 20 de junho de 2023, por volta das 00h30min, na Fazenda Boa Vista, bairro Tenda, no município de Acorizal, mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercida com arma de fogo,
juntamente com Willian Figueiredo de Souza (falecido) e pessoa identificada apenas por “Neguinho do Pedregal”,
acusados
Patrick Ricardo Oliveira de Souza
e
Paulo Ricardo Eckert
subtraíram para si diversos objetos, dentre eles joias, televisões, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, roupas, calçados, uma caixa de ferramentas, aparelhos celulares, uma motosserra, um aparador de galhos, um revólver, R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie, um veículo VW/Saveiro Cross, cor prata, placa NUG 7D79 e um veículo Chevrolet/Onix, cor branca, placa QCC 8H01, bens de propriedade de João Roberto da Silva, Corina Ferreira Lima, José Carlos Duda da Silva, Sebastiana Onofre da Guia Deniz, Raissa Gabriela Onofre Aldaia e de outras duas jovens (uma criança de seis anos e uma adolescente de doze anos de idade, filhas de Sebastiana e irmãs de Raissa).

Nas mesmas condições de tempo e lugar,
juntamente com Willian Figueiredo de Souza (falecido) e pessoa identificada apenas por “Neguinho do Pedregal”,
os
acusados
Patrick Ricardo Oliveira de Souza
e
Paulo Ricardo Eckert
, um aderindo à vontade do outro, constrangeram a vítima Corina Ferreira de Lima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a efetuar duas transferências, uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), destinada à conta do acusado Paulo Ricardo, e outra para conta de Victor Candido Dantas de Oliveira, no valor de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais).

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) na madruga do dia 20 de junho de 2022, os denunciados PAULO RICARDO ECKERT, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA na companhia de WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA (falecido em 20.07.2023, conforme laudo de necropsia 120.1.01.9067.2023.127968-A01) e “NEGUINHO DO PEDREGAL”, invadiram a fazenda Boa Vista, localizada no bairro Tenda, município de Acorizal, comarca de Cuiabá/MT, e, com o emprego de armas de fogo subjugaram as vítimas que ali estavam, dentre elas João Roberto da Silva (gerente da

fazenda), José Carlos Duda da Silva (caseiro da fazenda), Sebastiana (esposa de José Carlos), Corina Ferreira Lima (serviços gerais da fazenda), Raissa Gabriela Onofre Aldaia (adolescente residente na fazenda), além de uma criança de seis anos e uma adolescente de doze, que também que estavam na fazenda.

Inicialmente, os denunciados PAULO RICARDO ECKERT, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA e seus comparsas invadiram a residência do caseiro José Carlos, local em que também estavam a esposa Sebastiana, a Sra. Raissa, uma criança de seis anos e uma adolescente de doze anos, anunciaram o assalto com as armas em punho, rendendo todos que ali estavam e, na sequência começaram a subtrair os bens móveis descritos acima e na declaração de ID 127919687 - Pág. 1.

Na sequência, os denunciados PAULO RICARCO ECKERT, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA e seus comparsas seguiram na direção da sede da fazenda, levando as referidas vítimas subjugadas junto. Chegando na sede, anunciaram o assalto e com o emprego de arma de fogo subjugaram as vítimas João Roberto e a esposa Corina Ferreira, e, em seguida, e subtraíram os bens móveis descritos acima e na declaração de ID 127919686 - Pág. 1.

Além disso, durante a ação, a vítima José Roberto foi violentamente golpeada com a coronha de uma arma de fogo, que gerou a lesão descrita no laudo pericial de ID 127919683 - Pág. 1.

Não fosse suficiente, durante a execução do roubo na sede da fazenda, os denunciados PAULO RICARDO ECKERT, PATRICK RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA e seus comparsas constrangeram a vítima Corina Ferreira com o emprego de arma de fogo e ameaça verbal ("DONA SE TIVER ALGUMA LETRA ERRADA DA SENHA, É BALA NA CABEÇA") a realizar duas transferências bancárias, uma no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), destinada à conta do próprio denunciado, e outra para VICTOR CANDIDO DANTAS DE OLIVEIRA, no valor de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais), conforme comprovantes de transferências de ID 127919690 - Pág. 1 e ID 127921754 - Pág. 1.

Rendidas as vítimas, subtraídos os bens móveis descritos, o denunciado e seus comparsas foragiram da fazenda levando os veículos Saveiro Cross, prata, placa NUG-7D79, e Onix, branco, placa QCC-8H01, tomando rumo ignorado.

Na fase investigativa, as vítimas José Carlos (ID 127921741 - Pág. 1 e ID 127921756 - Pág. 1) e Raissa Gabriela (ID 127921745 - Pág. 1 e ID 127920308 - Pág. 1) reconheceram fotograficamente o suspeito PAULO RICARDO ECKERT como sendo um dos indivíduos que executou os crimes.

O relatório de investigação nº 2023.13.56990 demonstra a presença de quatro assaltantes, armados, rendendo as vítimas.

Até o momento não há notícias sobre a recuperação dos bens subtraídos. (...)
” (Id. 211229790)
.

Diante desses fatos, os acusados
Patrick Ricardo Oliveira de Souza
e
Paulo Ricardo Eckert
foram
denunciados e, após
a instrução processual, condenados pela prática dos crimes de
roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso, II, e § 2º-A, inciso I), por sete vezes, em concurso formal (CP, art. 70) e extorsão majorada (CP, art. 158, § 1º), em concurso material (CP, art. 69).

Ao acusado
Patrick Ricardo Oliveira de Souza
foi imposta a pena privativa de liberdade de
22 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 272 dias-multa
, no valor unitário mínimo; enquanto ao acusado
Paulo Ricardo Eckert
foi imposta a pena de
25 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 303 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada,
a defesa do acusado Paulo Ricardo argumenta que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente demonstrada
, sobretudo porque a sentença se baseou apenas no reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, ato eivado de nulidade, visto que realizado sem a observância do
procedimento legal (CPP, art. 226), situação que determina a sua
absolvição, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

De acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

De tal modo, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao ato.

Constata-se da prova colhida durante a instrução processual que os agentes criminosos constrangeram a vítima Corina Ferreira a realizar uma transferência (
pix
) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a conta bancária de propriedade do acusado Paulo Ricardo.

Diante dessa informação, foi apresentada às vítimas a imagem do acusado Paulo vinculada à transferência bancária, juntamente com a fotografia de outras duas pessoas, ocasião em que o apelante foi reconhecido pelas vítimas José Carlos e Raissa (Id. 211229738 e Id. 211229746).

Confrontada a imagem do acusado Paulo com às captadas pelas câmeras de segurança interna da residência das vítimas, os investigadores de polícia concluíram que as semelhanças físicas permitiam dizer que se tratava da mesma pessoa (Id. 21122562)

Após a prisão em flagrante do recorrente Paulo Ricardo, em razão do suposto envolvimento com outro delito, as vítimas foram convidadas a realizar o seu reconhecimento pessoal, oportunidade em que ele foi apresentado perfilado lado a lado a três pessoas com características semelhantes, nos moldes determinados no art. 226 do CPP, e novamente foi reconhecido pelas vítimas José Carlos e Raissa (Id. 211225628 e Id. 211225635).

Não bastasse, interrogado na fase inquisitiva e em juízo, o
corréu Patrick
confessou a prática delitiva e delatou a participação do recorrente Paulo, declinando detalhes da ação criminosa, veja-se:

“
QUE; o interrogando CONFIRMA ser um dos autores do ROUBO na Fazenda Boa Vista em Acorizal em 20/06/2023, quando em companhia de TRIANGULO DO MAPIM/VG, NEGUINHO DO PEDREGAL, PAULO DE SINOP (TODOS FACCIONADOS DO COMANDO VERMELHO), e toda a informação do local do roubo perpetrado foi repassado por TRIANGULO quando estava fumando maconha no campo de futebol no bairro Mapim sendo que organizaram as informações através de um grupo de whatsapp "FAZENDA"; QUE, o interrogado então convidou o seu parceiro PAULO RICARDO ECKERT para entrar nessa fita, que os suspeitos chegou no local com um veículo branco que presta serviço como UBER para

o Comando Vermelho, inclusive às TRÊS ARMAS CAL 32 que entraram no local; QUE, o interrogado se recorda que no dia do roubo estava utilizando uma faca e seus comparsas utilizavam às armas, mas que ao chegar na casa do caseiro pegou o 32. do PAULO e após render o caseiro desceram para a sede, rendeu o Gerente em uma casa anexa a sede, local onde localizou arma Cal 38 e esse revolver ficou com TRIANGULO; QUE, o interrogando informa que o uber somente os deixou no local, por conta disse tiveram que levar os dois veículos das vítimas sendo um ONIX BRANCO e UMA SAVEIRO BRANCA, e lembra que carregaram vários produtos da residência na saveiro e no Onix, lembrando que foi quem dirigiu o Onix e deixou no Laja-Jato no Imperial de VG para dar uma "Americana" e não lembra se foi PAULO ou NEGUINHO quem foragiu na Saveiro, porém soube que a Saveiro foi recuperada próxima a casa de Paulo e nega ter já definido as pessoas para quem iriam repassar esses veículos; QUE, o interrogando se recorda que PAULO na ânsia de pegar o dinheiro das contas das vítimas utilizou o próprio PIX para receber o dinheiro e se lembra que até discutiu com o mesmo, nesse momento; QUE, o interrogado quanto aos ganhos dos materiais roubados cada um recebeu 4 mil das vendas das bicicletas, eletrônicos tipo tv, aparelhos de som e outros, já os valores dos veículos não recebeu nenhum centavo e talvez ficou com o "preso" pessoa do comando que obriga os faccionados o repasse dos roubos; QUE, o interrogado se recorda que receberam informações do local, de que haveria muitas armas, dinheiro e joias; QUE, o interrogado diz que perguntado quem seria o suspeito TRIANGULO, diz que durante um assalto na cidade de Poconé, foí morto em troca de tiros com PM e apresentado a foto da pessoa de WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA, diz reconhecê-lo como sendo o TRIANGULO; QUE, quanto às vestimentas usadas nessa ação criminosa e apresentada as imagens das câmeras esclarece o interrogado é a pessoa que usava calça jeans, camisa manga longa camuflada, tênis e boné, já o PAULO camisa manga longa camuflada, calça jeans, camisa preta no rosto e tênis, já o TRIANGULO é a pessoa que estava usando agasalho manga longa vermelha com três listras brancas nas mangas, calça jeans e mochila nas costas e camisa azul no rosto, já o NEGUINHO seria a pessoa de camisa CINZa, calça folgada marron, chapéu de palha na cabeça e camisa azul no rosto (...)
” (Id. 211229778 e relatório de mídias de Id. 211230199).

Interrogado em juízo, o
acusado Paulo Ricardo
admitiu que recebeu a transferência de R$ 1.000,00 (mil reais) em sua conta bancária, porém, afirmou que esses valores se referiam à venda de um aparelho celular à pessoa conhecida por “Luís”. Disse ainda que, na data dos fatos, estava na cidade de Sinop (relatório de mídias de Id. 211230199). No entanto, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para ratificar os álibis apresentados.

Em suma, os valores transferidos da vítima foram creditados na conta bancária do réu Paulo Ricardo, ele foi categoricamente reconhecido por duas vítimas, bem como delatado pelo corréu Patrick e, interrogado em juízo, limitou-se a negar a prática delitiva, sem apresentar qualquer comprovação dos álibis sustentados, não conseguindo justificar ou afastar os elementos probatórios contra ele apurados.

Dessa forma, imperativo reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente os comprovantes bancários,
as declarações das vítimas e a delação do codenunciado Patrick,
evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Paulo Ricardo, de modo que a condenação deve ser mantida.

A defesa do acusado Patrick requereu a sua absolvição quanto ao crime de extorsão
, sustentando que não há provas suficientes de que ele concorreu para a consumação do delito, sobretudo porque os agentes combinaram apenas a prática do roubo, razão pela qual “
deveria ter sido aplicada em seu favor a regra do art. 29, § 2.º, primeira parte, do CP (participação dolosamente distinta)
”.

Contudo, infere-se dos relatos das vítimas e das imagens das câmeras de segurança trazidas no relatório de investigações de Id.

211225627, que o acusado Patrick tinha pleno conhecimento da extorsão e aderiu à conduta dos comparsas.

Ouvida na fase inquisitiva, a
vítima Corina Ferreira Lima
asseverou que, a princípio, os criminosos não conseguiam entrar em consenso sobre qual conta bancária deveria ser beneficiária da transferência, mas, por fim, o acusado Paulo Ricardo passou os dados da sua conta e exigiu que autorizasse a transação por reconhecimento facial:

“
(...) os bandidos obrigou no dia do crime a desbloquear o seu aparelho celular sob ameaça de morte com uma arma apontada para sua cabeça, pelos bandidos que usava uma jaqueta vermelha e o outro que estava com a blusa comprida camuflada e luva mostrando apenas os dedos, onde eles ordenou que a declarante anotasse a sua senha da sua conta do app nubank em um papel e disse "DONA SE TIVER ALGUMA LETRA ERRADA DA SENHA, É BALA NA CABEÇA", e nisso lembra que todos os bandidos NÃO queriam nenhum passar o PIX para receber, e começaram a discutir entre eles mesmo para saber quem passaria o PIX para receber o valor da conta da declarante; QUE, a declarante se recorda que foi onde o bandido já RECONHECIDO - PAULO RICARDO ECKERT passou o número do PIX (66 99202-1166) e exigiu que declarante autorizasse com sua facial no celular transferência de R$1.000,00, e também obrigou a declarante a agendar outro PIX tendo como credor VICTOR CANDIDODANTAS DE OLIVEIRA de uma conta do banco Original no valor de R$ 8.750,00, também usou sua facial para autorizar a transação; QUE, a declarante durante toda ação sofreu por ameaça de morte com arma apontada para sua cabeça e de sua família para realizar essas transações financeiras de sua conta corrente (...)
” (Id 127921749).

Em juízo, a vítima ressaltou que “
foi obrigada a fornecer a senha do aplicativo bancário e realizar as transferências via Pix. Que no momento em que realizou o Pix, era o Paulo e o Patrick que estavam ao seu lado; Eles estavam em quatro assaltantes e no momento do Pix, um dos assaltantes afirmou que iria fazer o Pix na própria conta
” (trecho da sentença de Id. 211230206;
relatório de mídias de Id. 211230199).

Igualmente, o ofendido
João Roberto da Silva
, esposo de Corina, confirmou perante a autoridade judiciária que o apelante Patrick também exigiu o repasse da senha bancária, juntamente com o acusado Paulo (
relatório de mídias de Id. 211230199).

Da mesma forma, observa-se das imagens das câmeras de segurança, as quais foram destacadas no relatório de investigações n. 2023.13.56990, que o acusado Patrick se posiciona ao lado do corréu Paulo Ricardo no momento em que ele está sentado à mesa, realizando as transações financeiras (Id. 211225627).

Nesse contexto, ao contrário das alegações defensivas, as provas levantadas durante a instrução processual denotam que o réu Patrick participou ativa e efetivamente do crime de extorsão, tendo pleno conhecimento das transferências bancárias, motivo pelo qual se mostra inviável reconhecer que o dolo do agente era voltado única e exclusivamente à prática do roubo.

As defesas dos acusados Paulo e Patrick requereram ainda a
aplicação do princípio da consunção entre os delitos de roubo e extorsão
, a fim de reconhecer a prática de crime único, sustentando que a extorsão foi absorvida pelo roubo.

Sobre o tema, segundo a doutrina clássica, a consunção ou absorção somente ocorre se “
(...)
um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime
. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa
” (JESUS, Damásio Evangelista de. ‘
Direito Penal – Parte Geral
’, Vol. I, 19ª ed., Editora Saraiva: São Paulo, 1995, p. 99) – destaquei.

Assim, apesar de serem crimes contra o patrimônio e que envolvem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa,
a extorsão não é meio necessário para a prática do roubo, tampouco o inverso, de maneira que é inviável a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.

Nesse sentido orienta a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DISTINTOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DE TÍTULOS CONDENATÓRIOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos.
2. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, não se configurando, portanto, a continuidade delitiva, mas, sim, o concurso material. Precedente (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 882.670/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.4.2024).

Desse modo, é inegável que a roubo dos eletrodomésticos que guarneciam a residência, dos veículos, da arma de fogo, das joias e celulares das vítimas, dentre outros tantos itens subtraídos naquela ocasião, não configurou ato necessário à prática da extorsão, inexistindo dúvidas de que os acusados agiram com desígnios autônomos em cada uma das suas condutas.

Ademais, ainda que os apelantes tenham requerido o
reconhecimento do concurso formal entre os delitos
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual: “
ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.2.2020), à semelhança do que ocorreu no caso em apreço.

Em casos análogos, esta Corte de Justiça tem acompanhado o entendimento da Corte Cidadã, afastando a possibilidade do reconhecimento do concurso formal de crimes:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA (CP, ART. 157, § 2º II, § 2º-A, I) EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA (CP, ART. 158, § 1º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU O CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – CONCURSO MATERIAL DEVIDAMENTE APLICADO – PRECEDENTES NO STJ – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inadmissível o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes, consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que:
“Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
”. (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022)

(...)
” (TJMT – Apelação n. 1027855-42.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 7.6.2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. RECURSO DA DEFESA. 1. PEDIDOS COMUNS DOS APELANTES. (...) 1.2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA OU APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. (...) 3. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.2. [...]
É “incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes
" (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022, DJe de 20.5.2022) (...)
” (TJMT – Apelação n. 1003152-47.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 11.3.2024).

Em passo seguinte, os apelantes pugnam pela
exclusão da causa especial de aumento de pena descrita no § 1º, do art. 158, do Código Penal
, argumentando que os acusados já foram condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa e pelo emprego de arma de fogo, de maneira que a incidência dessas circunstâncias também quanto ao delito de extorsão configuraria odioso
bin in idem.

Todavia, não há como ignorar que os crimes de roubo e extorsão, ambos majorados, foram perpetrados em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que implica no reconhecimento de cada circunstância individualmente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSOS DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES AUTÔNOMOS – DECOTE DA MAJORANTES PREVISTA NO § 1º DO ART. 158, DO CP SOB O ARGUMENTO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM FACE O SEU RECONHECIMENTO NO CRIME DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – AMBOS OS DELITOS QUE SE DESENVOLVERAM COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em aplicação do princípio da consunção, haja vista que os delitos de roubo majorado e de extorsão são autônomos e, não sendo necessária a extorsão para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual inviável aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos.
De igual forma, incabível o decote das majorantes descritas no

§ 1.º, do artigo 158, do Código Penal, porque comprovadas a sua incidência em ambos os delitos tidos por autônomos, não havendo cogitar ocorrência do bis in idem
” (TJMT – Apelação n. 0007699-11.2015.8.11.0042, de minha autoria, Segunda Câmara Criminal, DJe 3.6.2022).

Assim, tratando-se de condutas autônomas e distintas, as causas de aumento de pena devem ser aplicadas de modo individualizado, pois, tanto o crime de roubo quanto o delito de extorsão, foram praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, inexistindo
bis in idem
.

Por outro lado, após exame atento do caso, concluo que o pedido defensivo merece acolhimento no que tange às
consequências do crime
, porquanto, apesar do inegável trauma experimentado pelas vítimas em razão dos momentos de tensão vivenciados, não ficou demonstrado que os fatos trouxeram implicações além daquelas inerentes à própria configuração do crime de roubo.

Além disso, não houve sequer auto de avaliação indireta dos objetos subtraídos, não existindo notícias ou estimativas acerca do dano experimentado pelas vítimas, reforçando a ausência de comprovação de prejuízo apto a demandar a exasperação da pena basilar.

Igualmente, no que se refere ao crime de extorsão, ainda que a vítima Corina tenha suportado prejuízo aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não há nos autos a demonstração de que esse montante se afasta da própria configuração do delito, especialmente porque o Ministério Público nada trouxe a respeito das condições financeiras da ofendida, questão que nem sequer foi discutida durante a instrução processual.

Por conseguinte, inexistindo fundamentos para a valoração negativa das consequências dos delitos, passo à retificação das penas impostas.

No tocante ao
acusado Paulo Ricardo
, quanto ao
crime de roubo
, afasto a avaliação desfavorável das consequências, porém, devidamente ponderadas as demais circunstâncias judiciais, as quais, inclusive não foram objeto da insurgência defensiva, mantenho a sua valoração negativa e o índice de aumento aplicado na sentença, já que se mostra razoável e está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
HC
n. 901.101/PR, Dje 12.6.2024), fixando a pena basilar em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda etapa, diante da incidência da circunstância legal prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’ (contra criança), do Código Penal, agravo a pena em 1/6, encontrando a sanção provisória de 6 anos e 5 meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando que a violência e a grave ameaça à pessoa foram exercidas mediante o emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em 2/3 (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), resultando na pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão.

Comprovado que mediante uma única ação o acusado Paulo Ricardo perpetrou vários crimes de roubos, uma vez que atingiu o patrimônio de sete vítimas diferentes, promovo o acréscimo de 1/2, alcançando a pena de
16 anos e 15 dias de reclusão
.

No que tange à
pena de multa
, observados os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno o acusado ao pagamento de
38 dias-multa.

Quanto ao
crime de extorsão
, afastada a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na última etapa, considerando que o delito contou com quatro assaltantes, todos portando armas de fogo, mantenho a aplicação do índice máximo de aumento previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal, obtendo a pena de
6 anos de reclusão
.

Atento ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a pena de multa em 15 dias-multa.

Por fim, os delitos foram perpetrados em concurso material, motivo pelo qual promovo a somatória das penas, alcançando a
sanção final de 22 anos e 15 dias de reclusão, e 53 dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos em razão das condições socioeconômicas do condenado.

Mantenho o
regime inicial fechado
, porque se revela o mais adequado, considerando o
quantum
de pena fixado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição contida no art. 33, §§ 2º e 3 º, do Código Penal.

No que se refere ao
acusado Patrick Ricardo
, quanto ao
crime de roubo
, pelas razões anteriormente apresentadas, afasto a valoração das consequências do crime e fixo a pena basilar em
5 anos e 6 meses de reclusão, em decorrência da culpabilidade e das circunstâncias do delito.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo insurgência defensiva, mantenho a compensação entre a confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
h
’ (contra criança), do Código Penal, fixando a pena provisória em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na terceira etapa, aumento a reprimenda em 2/3, em razão da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), obtendo a sanção de 9 anos e 2 meses de reclusão.

Em seguida, reconhecido o concurso formal em decorrência da quantidade de vítimas atingidas, promovo a exasperação da pena em 1/2, alcançando a reprimenda de
13 anos e 9 meses de reclusão
.

Atento ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 33 dias-multa.

No que diz respeito ao
crime de extorsão
, afastada a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, majoro a sanção em 1/2, haja vista a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal, encontrando a pena de
6 anos de reclusão
e 15 dias-multa.

Considerando que os crimes de roubo e extorsão foram praticados em concurso material, promovo a somatória das penas isoladamente fixadas, alcançado a pena final de
19 anos e 9 meses de reclusão
,
e 48 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime inicial fechado
, em razão da quantidade de pena fixada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposição contida no art. 33, §§ 2º e 3 º, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhes parcial provimento
, para afastar a valoração negativa das consequências dos crimes de roubo e extorsão, readequando a pena final imposta ao acusado
Paulo Ricardo Eckert
para
22 anos e 15 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
53 dias-multa
, no valor unitário mínimo e ao acusado
Patrick Ricardo Oliveira de Souza
para
19 anos e 9 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
48 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024